Tribunal: TCU
Processo: 021.077/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7364/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Emanuel Rosa dos Santos Junior (XXX.632.837-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 896/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 51); b) sobrestar os efeitos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 896/2018-TCU-Segunda Câmara , em relação ao responsável Francisco Jorge de Souza Godoy, até que sobrevenha decisão definitiva no processo judicial 1041781-04.2020.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; c) notificar o Centro de Controle Interno da Aeronáutica para que promova o desconto em folha dos valores correspondentes à multa imputada ao Sr. Francisco Jorge de Souza Godoy pelo item 9.3 do Acórdão 896/2018-TCU-Segunda Câmara , caso a medida de tutela antecipada no processo judicial 1041781-04.2020.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, seja revogada; d) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.077/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Emanuel Rosa dos Santos Junior (XXX.632.837-XX); Francisco Jorge de Souza Godoy (XXX.603.738-XX). 1.2. Órgão: 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: José Antonio da Silveira (OAB/MG 167.328), Bruno Silva Campos (OAB/DF 17.509) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.